Tribunal: TJMT
Processo: 1015929-10.2022.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015929-10.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[RODRIGO SCHWAB MATTOZO - CPF: 279.209.168-10 (ADVOGADO), LEANDRO SILVA DE MORAES - CPF: 025.105.971-59 (PACIENTE), JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE DIAMANTINO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), IVONEI ALVES LUZ - CPF: 051.462.371-31 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO HENRIQUE MACEDO QUEIROZ - CPF: 026.824.871-06 (TERCEIRO INTERESSADO), CHRISTIAN CARLOS DA GUIA SILVA - CPF: 400.219.798-04 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO HENRIQUE CARDOSO DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), 2ª Vara Criminal e Cível da Comarca de Diamantino/MT (IMPETRADO), GEOVANE MARIA FLORES - CPF: 002.092.241-85 (VÍTIMA), SIDINEI DA LUZ - CPF: 004.107.471-81 (VÍTIMA), RODRIGO SCHWAB MATTOZO - CPF: 279.209.168-10 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS -
HOMICÍDIO QUALIFICADO [MOTIVO TORPE, EMPREGO DE MEIO CRUEL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA] E OCULTAÇÃO DE CADÁVER - PRISÃO PREVENTIVA - EXCESSO DE PRAZO, REAVALIAÇÃO PERIÓDICA, FATOS NOVOS, INEXISTÊNCIA D
OS PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR E PREDICADOS FAVORÁVEIS - PEDIDO DE RELAXAMENTO DA PRISÃO PREVENTIVA OU SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES -
SEGREGAÇÃO CAUTELAR - APROXIMADAMENTE 1 (UM) ANO E 5 (CINCO) MESES - PRIMEIRA FASE DO PROCEDIMENTO DO JÚRI - PLURALIDADE DE RÉUS - INQUIRIÇÃO DE TESTEMUNHAS - DESDOBRAMENTOS PROCESSUAIS - CONSTRIÇÃO POR TEMPO SUPERIOR A 1 (UM) ANO JUSTIFICÁVEL - PRONÚNCIA -

CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR EXCESSO DE PRAZO SUPERADO - SÚMULA 21 DO STJ - PRAZOS PROCESSUAIS PODEM SE ESTENDER EM RAZÃO DAS PARTICULARIDADES CONCRETAS – ARESTOS DO STJ

E TJMT - DESÍDIA JUDICIAL NÃO VERIFICADA –
REAVALIAÇÃO TRIMESTRAL DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR - PROVIDÊNCIA JUDICIAL SUJEITA ÀS COMPLEXIDADES FÁTICAS E JURÍDICAS - ACÓRDÃOS DO STJ E TJMT - ILEGALIDADE NÃO RECONHECIDA - FATO NOVO [CONFISSÃO INFORMAL DE CORRÉU] -
APRECIAÇÃO NO APRECIADA NO JULGAMENTO DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO - MEIO DE IMPUGNAÇÃO ADEQUADO - UNIRRECORRIBILIDADE - LIÇÃO DOUTRINARIA - ENTENDIMENTO DO STJ E TJMT - PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA -PREDICADOS FAVORÁVEIS E APLICABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS - ANÁLISE NO JULGAMENTO DE HC ANTERIOR -
REEXAME - IMPERTINÊNCIA -

JULGADOS DO STJ E TJMT IMPETRAÇÃO CONHECIDA EM PARTE E
ORDEM DENEGADA.

O c. STJ firmou diretriz jurisprudencial que a pluralidade de réus, a necessidade de inquirição de testemunhas e os desdobramentos processuais da ação penal correlata devem ser sopesados para aferição do alegado excesso de prazo, sendo justificável até mesmo a constrição por tempo superior a 1 (um) ano (STJ, HC 533.340/PR; TJMT, HC NU 1009109-09.2021.8.11.0000).

“Pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução”
(STJ, Súmula 21).

Os prazos processuais podem se estender em razão das particularidades concretas, em atenção e dentro dos limites da razoabilidade (STJ, AgRg no HC nº 558.553/PB).

A reavaliação trimestral da segregação cautelar constitui providência judicial sujeita às complexidades fáticas e jurídicas envolvidas, não se tratando de termo peremptório (STJ, AgRg no HC 579.125/MA; HC nº 589544/SC).

“A ausência de reavaliação da custódia preventiva dentro do prazo estabelecido no art. 316, parágrafo único, do CPP, não implica em imediata revogação. Isso porque, ‘não se trata de termo peremptório’ (STJ, AgRg no HC 580.323/RS).”
(TJMT, HC NU 1013298-64.2020.8.11.0000)

Eventual impugnação acerca autoria delitiva deve ser apreciada no julgamento do recurso em sentido estrito interposto, meio de impugnação adequado, no sistema recursal penal, para revisar a pretensão formulada, sobretudo por ser mais abrangente e adequado à análise da matéria (STJ, HC nº 482.549/SP).

A impetração de
habeas corpus
simultaneamente ao recurso em sentido estrito ofende ao princípio da unirrecorribilidade (STJ, HC nº 219.667/PI; STJ, RHC nº 52.145/PE; STJ, RHC 82.334/PR; AgInt no RHC nº 107.153/RJ; TJMT, HC NU 1009850-15.2022.8.11.0000)

Se as matérias deduzidas foram julgadas em segundo grau, apresenta-se impertinente o reexame pelo mesmo colegiado (TJMT, HC n° 90476/2012; HC NU 1008033-13.2022.8.11.0000).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1015929-10.2022.8.11.0000 - CLASSE CNJ - 307 COMARCA DE
DIAMANTINO

IMPETRANTE(S): DR. RODRIGO SCHWAB MATTOZO

PACIENTE(S): LEANDRO SILVA DE MORAES

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de LEANDRO SILVA DE MORAES contra ato comissivo do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Diamantino, nos autos de ação penal (NU 1002282-98.2020.8.11.0005), indeferiu a revogação da custódia preventiva
pelo cometimento, em tese, de homicídio qualificado [motivo torpe, emprego de meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima] e ocultação de cadáver - art. 121, § 2º, I, III e IV, e art. 211, ambos do CP - (https://pje.tjmt.jus.br).

O impetrante sustenta que: 1) o paciente encontra-se preso cautelarmente, desde 23.4.2021,
“sem sentença definitiva”
, a caracterizar excesso de prazo para formação da culpa (impetração em 10.8.2022); 2) a prisão seria ilegal por não ter sido reavaliada a cada 90 (noventa) dias; 3)
“
surgiram fatos novos, quais sejam, os corréus Ivonei e Christian, decidiram mudar seus depoimentos e confessaram a autoria do homicídio, explicitando com veemência que o Paciente não estava na cidade e não fazia parte das pessoas que estavam no local do homicídio”
; 4)
inexistem os pressupostos da custódia cautelar; 5) paciente possui endereço certo e exercia ocupação lícita.

Requer a concessão da ordem para que seja
“relaxada”
a prisão preventiva ou substituída por medidas cautelares alternativas (ID 138848653), com documentos (ID 138848656/ID 138848664).

O pedido liminar foi indeferido (ID 139077166).

O Juízo singular prestou informações

(ID 139671678).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“
Habeas corpus. Homicídio qualificado e ocultação de cadáver. Prisão preventiva. 1) Arguição de ausência indícios suficientes de autoria. Análise da prova inviável na via eleita. 2) Pretendida revogação da prisão preventiva ou aplicação de medidas cautelares alternativas. Inviabilidade. Prisão preventiva decretada e mantida para a garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta dos fatos e da reiteração delitiva por parte do paciente. 3) Arguição de constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa. Princípio da razoabilidade. Processo encontra-se em regular andamento, aguardando julgamento de recursos em sentido estrito interpostos pelas defesas, inclusive pelo paciente. 4) Suposta ofensa ao artigo 316, parágrafo único, do CPP. Impertinência. É certo que, com o advento da Lei nº 13.964/18, o legislador passou a prever a revisão periódica da prisão preventiva, a cada 90 dias. Contudo, não se trata de prazo fatal ou improrrogável. Precedente do STJ. Constrangimento ilegal não evidenciado. Parecer pela denegação da ordem.
.”
(Gill Rosa Fechtner, procurador de Justiça – ID 140080192)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 14.11.2020, o delegado de Polícia Gilson Silveira do Carmo representou pela prisão preventiva do paciente e dos coindiciados Bruno Henrique da Silva, Paulo Henrique Macedo Queiroz, Ivonei Alves Luz e Christian Carlos da Guia Silva (PJE NU 1002282-98.2020.8.11.0005).

Em 3.12.2020, o Juízo singular, a requerimento do Ministério Público de primeiro grau, decretou as prisões preventivas com a seguinte fundamentação:

“[...]Constato que a materialidade encontra-se respaldada nos autos do IP nº. 119.4.2020.21032, boletins de ocorrências, relatórios de investigações, laudo pericial nº. 620.1.01.2020.011166-01, informação da central de monitoramento de tornozeleira eletrônica e termos de depoimentos.

Ademais, os indícios de autoria restam caracterizados, sobretudo, pelos depoimentos acostados autos e informações acerca o monitoramento da tornozeleira eletrônica, indicando que o representado PAULO HENRIQUE esteve nas proximidades do local do fato.

Os indícios de autoria encontram-se respaldo também nos relatórios de investigações e conversas captadas nos aparelhos celulares apreendidos.

Outrossim, vê-se a gravidade dos fatos e extrema crueldade empregada na ação delitiva, conforme descrito no laudo pericial. [...]

Nesse sentido, a privação da liberdade ambulatorial cautelar, chamada de Carcer ad Custodiam, tem por escopo preservar a ordem pública, evitar a prática de outros crimes, recompor a paz social e manter a credibilidade da justiça.

Assim, no que diz respeito ao periculum in mora, existe a necessidade de garantir a ordem pública, a julgar pela gravidade do crime, homicídio qualificado, que teria sido perpetrada por representados faccionados, integrantes do Comando Vermelho.

Merece ressaltar que o presente caso aparentemente não é isolado na vida dos representados. Todos eles respondem por procedimentos criminais. [...]

Ressalto que a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão se revelam, no presente caso, inadequadas ou insuficientes.

Diante do exposto, e por tudo mais que dos autos constam, com fundamento no artigo 312 e 313, inciso I, ambos do Código de Processo Penal, em consonância com o parecer Ministerial, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA dos representados BRUNO HENRIQUE DA SILVA CARDOSO, vulgo ‘R7’, PAULO HENRIQUE MACEDO QUEIROZ, vulgo ‘PH’, IVONEI ALVES LUZ, vulgo ‘TENEBROSO’, CHRISTIAN CARLOS DA GUIA SILVA, vulgo ‘MANO ALCE’ ou ‘CARA DE ALCE’ e LEONARDO SILVA MORAES, vulgo ‘ALEIJADO [...].”
(Raul Lara Leite, juiz de Direito - PJE NU 1002282-98.2020.8.11.0005)

O delegado de Polícia Gilson Silveira do Carmo representou pela quebra de sigilo de dados dos aparelhos telefônicos apreendidos (ID 46614318).

Em 19.9.2020, o juiz da causa deferiu o acesso aos dados doa aparelhos celulares nestes termos:

“[...] Demais disso, não se vislumbra outra hipótese de êxito nas investigações senão pela presente medida, cuja necessidade restou suficientemente demonstrada na representação, não havendo qualquer impedimento da ordem técnica para verificação na forma pretendida pela autoridade policial.

Isso porque, os aparelhos celulares apreendidos que estavam sob as posses dos suspeitos, não devem ser desprezados, eis que imprescindíveis para a investigação criminal e para a instrução processual penal, uma vez que, consoante as informações da autoridade policial , notícias apontam que os mencionados investigados fazem patê de uma suposta associação criminosa e, possivelmente, utilizam os celulares como ferramenta de serviço do crime.

Importante destacar também que, aludido meio de prova servira para corroborar na identificação de todos os autores do delito investigado e ademais, demonstrar a atividade criminosa exercida por aqueles. [...]

DEFIRO a quebra do sigilo de dados dos aparelhos celulares apreendidos [...], para aceso ao conteúdo daqueles, ou seja aos dados armazenado, mormente, as conversas mantidas no WhatsApp (ou similares) [...].”
(PJE NU 1002282-98.2020.8.11.0005 - ID 46614318)

Em 31.12.2020, a 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE DIAMANTINO ofereceu denúncia em face do paciente e dos corréus Bruno Henrique da Silva, Paulo Henrique Macedo Queiroz, Ivonei Alves Luz e Christian Carlos da Guia Silva (PJE NU 1002282-98.2020.8.11.0005).

Em 18.2.2021, o juiz da causa indeferiu pleito revogatório deduzido pelo paciente por entender que
“
inexiste fato novo com força suficiente para alterar o quadro estabelecido”, “mantendo-se a decisão anterior pelos seus próprios fundamentos”
(PJE NU 1002282-98.2020.8.11.0005).

O paciente foi preso, no dia 24.4.2021, em Cáceres/MT (PJE NU 1002775-38.2021.8.11.0006).

Na audiência de instrução realizada, no dia 25.5.2021,
por videoconferência
[
“
considerando a declaração pública de pandemia em relação ao novo Coronavírus (COVID-19) pela Organização Mundial da Saúde-OMS, e nos termos da Resolução CNJ nº. 314/2020 e das Portarias-Conjuntas nº. 428/2020, 02/2021, 330/2021, 424/2021, 485/2021 e 492 do TJ-MT, através do aplicativo
Lifesize
”
]
, foram colhidos depoimentos do delegado de Polícia
Gilson Silveira do Carmo, das testemunhas de defesa Eric Ricardo da Silva, Clóvis Valmerio Freitas Dalla Vechia e Cleiton de Castro de Moraes, Kelly Cristina Siqueira Lazarotto, Alexsandro Santiago da Silva, Josiane Fernanda Mendes da Silva, Odinei Alirio Gonçalves, bem como realizado o interrogatório do paciente e dos corréus Bruno Henrique da Silva Cardoso, Christian Carlos da Guia Silva, Paulo Henrique Macedo Queiroz e Ivonei Alves Luz. Na oportunidade, a Defesa do paciente
“requereu diligências para que seja realizada perícia a fim de verificar lesão e/ou deformidade com o acusado Leandro”
, ao passo que o órgão do Ministério Público pediu
“o Ministério Público requereu complementação do laudo/relatório policial para fins de identificar os numerais telefônicos relacionados como pertencentes a “Bruno Henrique, vulgo R7” e “Ivonei, vulgo Tenebroso”, extraídos das conversas do aparelho celular de Paulo Henrique, bem como, requisitar às operadoras de telefonia quais são os proprietários desses terminais, e também para averiguar qual o numeral telefônico associado ao telefone apreendido em poder do acusado Bruno Henrique da Silva Cardoso, e consequentemente relacionar ao contato registrado no aparelho telefônico de Paulo Henrique. Registre-se que os depoimentos/requerimentos e decisão restaram colhidos e gravados em arquivos audiovisuais que seguem anexados
” (PJE NU 1002282-98.2020.8.11.0005).

O Juízo singular deferiu: 1) a realização de
perícia médica do paciente Leandro da Silva Moraes para verificar eventual lesão e/ou deformidade; 2) “
a complementação do Laudo/Relatório policial para identificar os numerais telefônicos relacionados como pertencentes a ‘Bruno Henrique, vulgo R7’ e ‘Ivonei, vulgo Tenebroso’, em conversas extraídas do aparelho de Paulo Henrique (Id. 46614318, págs. 32/47)”
; 3) requisição “
às operadoras de telefonia quais são os proprietários desses terminais”
; 4) averiguação
“do numeral telefônico associado ao telefone apreendido em poder do acusado Bruno Henrique da Silva Cardoso (Sansung, cor azul, IMEI 1: 358532/10671110/4 e IMEI 2: 358533/10/671110/02), e consequentemente relacionar ao contato registrado no aparelho telefônico de Paulo Henrique”
. Para tais fins, fixou o prazo de 30 (trinta) dias
(PJE NU 1002282-98.2020.8.11.0005).

Em 13.1.2022, o Juízo singular pronunciou o paciente e corréus [Bruno Henrique da Silva, Paulo Henrique Macedo Queiroz, Ivonei Alves Luz e Christian Carlos da Guia Silva] por
homicídio qualificado [motivo torpe, emprego de meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima] e ocultação de cadáver - art. 121, § 2º, I, III e IV, e art. 211, ambos do CP
(PJE NU 1002282-98.2020.8.11.0005).

Em 26.1.2022, o paciente interpôs embargos de declaração, o qual foi desprovido em 26.2.2022 (PJE NU 1002282-98.2020.8.11.0005).

Em 7.2.2022, 11.3.2022 e 7.4.2022, o paciente e os corréus Ivonei Alves Luz, Christian Carlos da Silva Guia e Bruno Henrique da Silva interpuseram recurso em Sentido Estrito (PJE NU 1002282-98.2020.8.11.0005).

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE DIAMANTINO apresentou contrarrazões aos recursos dos réus (PJE NU 1002282-98.2020.8.11.0005).

Em 29.4.2022, os recursos em sentido estrito foram recebidos e mantida a decisão de pronuncia em oportunidade de retratação (PJE NU 1002282-98.2020.8.11.0005).

Em 6.5.2022, foi concedida a prisão domiciliar ao corréu Paulo Henrique Macedo Queiroz por se encontrar
“cometido de grave enfermidade”
(PJE NU 1002282-98.2020.8.11.0005).

Em 3.6.2022, o juiz da causa indeferiu novo pedido de revogação da custódia formulado pelo paciente nestes termos:

“[...]
Com isso, observo que há nos autos elementos em relação a materialidade do crime e indícios do envolvimento do acusado LEANDRO SILVA DE MORAES no cometimento do delito.

Outrossim, a manutenção da segregação do acusado justifica-se pela garantia da ordem pública, diante da gravidade do delito. Consta nos autos que os crimes, tentativa de homicídio e ocultação de cadáver, teria sido praticado pelo acusado LEANDRO e mais três corréus. Por fim, ressalto que a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão se revelam, no presente caso, inadequadas ou insuficientes.

Posto isso, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva formulado pelo acusado LEANDRO SILVA DE MORAES, mantendo-se a decisão anterior pelos seus próprios fundamentos.”
(Raul Lara Leite, juiz de Direito - ID 48941198)

Em 3.6.2022, indeferiu
“o pedido de reinquirição dos pronunciados Christian Carlos da Guia Silva e Ivonei Alves Luz”
por considerar que o
“desejo dos acusados em alterarem os depoimentos prestados em juízo não é suficiente para reabertura da instrução processual”,
bem como porque
“a decisão de pronúncia conduz ao mero juízo de admissibilidade da acusação, de modo que eventual alteração das versões apresentadas em juízo poderá ser realizada por ocasião da Sessão de Julgamento do Tribunal do Júri”
(PJE NU 1002282-98.2020.8.11.0005).

Em 23.8.2022, foi indeferido pleito de desmembramento do processo formulado pelo corréu Christian Carlos da Guia Silva e ordenada a remessa do processo a este e. Tribunal de Justiça (PJE NU 1002282-98.2020.8.11.0005).

Pois bem.

De fato, o paciente encontra-se segregado cautelarmente desde o dia 24.4.2021, ou seja, há aproximadamente 1 (um) ano e 5 (cinco) meses.

Porém, a ação penal envolve 5 (cinco) denunciados [
“supostamente faccionados ao Comando Vermelho”
], que teriam arrombado a porta da residência da vítima [Sidinei da Luz], para retirá-la do local e assassiná-la com
“extrema crueldade”
- espancamento [
“fraturas ósseas aparentes na região do mento inclusive com perda de dentes”
] e disparo de arma de fogo [
“na região da cabeça”
] -, e arrastado seu cadáver para ocultá-lo em um
“buraco”
; representação por advogados distintos e Defensoria Pública; quebra de sigilo de dados dos aparelhos celulares apreendidos; prisões em unidades prisionais de Diamantino e Cáceres; implantação do regime de teletrabalho, instituído como medida de combate a pandemia de COVID-19 (Provimento nº 15/2020-CGJ); realização de audiência de instrução por vídeo conferência, com oitiva de 8 (oito) testemunhas e interrogatório 5 (cinco) réus; além de ter sido deferidas diligências complementares postuladas pelo paciente [perícia médica a fim de verificar eventual lesão e/ou deformidade] e órgão do Ministério Público [complementação do Laudo/Relatório policial para identificar os numerais telefônicos pertencentes a Bruno Henrique]; pronúncia e interposição de recursos em sentido estrito.

O c. STJ firmou diretriz jurisprudencial que a pluralidade de réus, a necessidade de inquirição de testemunhas e os desdobramentos processuais da ação penal correlata devem ser sopesados para aferição do alegado excesso de prazo, sendo justificável até mesmo a constrição por tempo superior a 1 (um) ano (STJ, HC 533.340/PR – Relator: Min. Ribeiro Dantas – 19.12.2019).

Sublinhe-se aresto desta e. Câmara:

“
Na hipótese, verificadas a compatibilidade da duração do processo com as particularidades do caso concreto, a complexidade da ação penal e a diligência do Estado no processamento do feito, fica afastada, ao menos por ora, a alegação de excesso injustificado e desarrazoado na prisão do paciente [...].”
(HC NU 1009109-09.2021.8.11.0000 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 2.7.2021)

Os prazos processuais podem se estender em razão das particularidades concretas, em atenção e dentro dos limites da razoabilidade (STJ, AgRg no HC nº 558.553/PB - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 4.5.2020).

Não bastasse,
“pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução”
, nos termos da Súmula 21 do c. STJ.

Sob essa ótica, não se verifica desídia judicial.

Por sua vez, o Juízo singular reanalisou a prisão preventiva do paciente em 13.1.2022, ao pronunciá-lo, e, em 3.6.2022, ou seja, há aproximadamente 2 (dois) meses, oportunidades nas quais manteve o ato constritivo.

A reavaliação trimestral da segregação cautelar constitui providência judicial sujeita às complexidades fáticas e jurídicas envolvidas, não se tratando de termo peremptório (STJ, AgRg no HC 579.125/MA - Relator: Min. Nefi Cordeiro - 16.6.2020; HC nº 589544/SC - Relatora: Min.ª Laurita Vaz - 25.6.2020).

No mesmo sentido, esta e. Câmara assim decidiu:

“A ausência de reavaliação da custódia preventiva dentro do prazo estabelecido no art. 316, parágrafo único, do CPP, não implica em imediata revogação. Isso porque, ‘não se trata de termo peremptório’ (STJ, AgRg no HC 580.323/RS).”
(HC NU 1013298-64.2020.8.11.0000 – Relator: Orlando de Almeida Perri – 17.7.2020)

Portanto, não se reconhece a ilegalidade apontada.

Quanto ao fato novo [confissão informal dos corréus Ivonei Alves Luz e Christian Carlos da Guia Silva após a pronúncia], verifica-se que foram juntadas declarações dos referidos corréus [em 2.8.2022 e 10.8.2022] nas quais assumem a prática dos crimes [
“na companhia de outras 03 (três) pessoas, as quais não pode revelar os nomes”
], informando o não envolvimento do paciente nos delitos.

Ocorre que eventual impugnação acerca da autoria delitiva deve ser apreciada no julgamento do recurso em sentido estrito interposto, meio de impugnação previsto, no sistema recursal penal, para revisar a decisão de pronúncia, sobretudo por ser mais adequado à análise da matéria de mérito (STJ, HC nº 482.549/SP - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 3.4.2020).

Noutro giro, a impetração de
habeas corpus,
simultaneamente, ao recurso em sentido estrito ofende ao princípio da unirrecorribilidade (STJ, HC nº 219.667/PI - Relatora: Min.ª Maria Thereza de Assis Moura - 24.4.2014; STJ, RHC nº 52.145/PE - Relator Min. Sebastião Reis Júnior - 27.2.2015; STJ, RHC 82.334/PR -

Relator: Min. Jorge Mussi - 30.8.2017; AgInt no RHC nº 107.153/RJ – Relator: Min. Jorge Mussi – 19.3.2019).

Sobre o tema, o i. Prof. Guilherme de Souza Nucci leciona:

“Princípio da unirrecorribilidade das decisões: como regra, para cada decisão existe um único recurso cabível, não sendo viável combater um julgado por variados mecanismos. Além de poder gerar decisões contraditórias, haveria insegurança e ausência de economia processual.”
(Código de Processo Penal Comentado, RT,3ª ed., p. 891)

Sublinhe aresto deste e. Tribunal:

“O manejo concomitante de recursos e de habeas corpus contra o mesmo ato não é admissível, sob pena de violação do princípio da unirrecorribilidade.”
(HC NU 1009850-15.2022.8.11.0000 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 8.7.2022)

Em seu turno, os argumentos relativos aos pressupostos da prisão preventiva, predicados favoráveis e aplicabilidade de medidas cautelares alternativas foram analisados por esta e. Primeira Câmara Criminal, no julgamento do HC NU 1003701-37.2021.8.11.0000, em 30.3.2021, o qual foi denegado nos termos das seguintes premissas:

“A negativa de autoria retrata matéria inerente à instrução criminal, portanto não passível de aferição em sede de habeas corpus, consoante jurisprudência consolidada no c. STJ (AgRg no HC 648.875/SP), retratada no Enunciado Criminal 42 deste e. Tribunal [“Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”].

A forma de execução do homicídio e o possível grau de envolvimento do paciente com outros membros da facção do “Comando Vermelho” demonstram efetivo risco ao meio social, de modo a justificar a manutenção da custódia para a garantia da ordem pública, conforme pacifica jurisprudência do c. STJ (RHC 116679/ES; AgRg no HC 583110/RJ; HC 520805/MG), ainda mais pela contumácia delitiva, pois revela “a real possibilidade de que, solto, volte a cometer infrações penais” (STJ, RHC 94.197/MG).

O risco de reiteração delitiva, “fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência” (TJMT, Enunciado Criminal 6).

O art. 6º do CPP dispõe que a autoridade policial tem o dever de ‘apreender os objetos que tiverem relação com o fato, após liberados pelos peritos criminais’ (inciso II), de ‘colher todas as provas que servirem para o esclarecimento do fato e suas circunstâncias’ (inciso III), e de “determinar, se for caso, que se proceda a exame de corpo de delito e a quaisquer outras perícias" (inciso VII), de modo que, apreendidos aparelhos de celular [dos corréus] quando do flagrante e constatando-se que possuem ligação com os fatos, o procedimento cabível foi exatamente o adotado na espécie, qual seja, apreensão e requisição de acesso ao seu conteúdo, o que foi fundamentadamente deferido pelo Juízo singular (TAVORA, Nestor; ARAÚJO, Fábio Roque. Código de Processo Penal, Doutrina, Jurisprudência e Questões para Concursos. Salvador: Editora JusPODIVM. 2017. P. 61).

A confecção de perícia técnica mostra-se prescindível se a individualização das pessoas envolvidas puder ser aferida por outros meios de prova, visto que a Lei nº 9.296/1996 não traz previsão de sua obrigatoriedade, de modo que o julgador possui discricionariedade para decidir acerca de sua conveniência.
(STJ,
HC 258763/SP; STJ, RHC 49496/SP; STJ,
HC AgRg no AREsp 1281062/SP
)

A prisão preventiva afigura-se compatível ao princípio da presunção de inocência (CF, art. 5º, LVII), porquanto não constitui pena e ‘somente se dará os casos em que o ‘status libertatis’ do indiciado ou do réu ameace a sociedade ou o processo’ (MOUGENOT, Edilson Bonfim, Código de Processo Penal Anotado, 4ª ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 629)

Os predicados pessoais [primariedade, endereço certo e profissão lícita] não ensejam, por si só, a revogação da custódia provisória. (STJ, HC nº 605.289/RS)

‘As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.’ (TJMT, Enunciado Criminal 43)

As medidas alternativas afiguram-se insuficientes/inadequadas, quando o contexto fático [indícios que o paciente teria se envolvido em homicídio motivado por ‘acerto de contas’ relacionado a drogas] e ‘a reiteração delitiva indicam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública’ (STJ, HC 604.458/SP)
.

No contexto, se as matérias deduzidas foram julgadas em segundo grau, apresenta-se impertinente o reexame pelo mesmo colegiado (TJMT, HC n° 90476/2012 - 22.8.2012; HC NU 1008033-13.2022.8.11.0000 - Primeira Câmara Criminal – 14.6.2022).

Com essas considerações, impetração
conhecida em parte
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2022